Tribunal: TJMT
Processo: 1026762-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026762-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO ALVES OLIVEIRA - CPF: 702.054.541-60 (ADVOGADO), PATRICK LIMA GUEDES - CPF: 026.152.771-11 (IMPETRANTE), ANTONIO PEREIRA DA SILVA LEMOS - CPF: 004.724.293-02 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA LEMOS - CPF: 004.724.293-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JULIANA BOTELHO DOS SANTOS - CPF: 071.223.361-07 (VÍTIMA), LEIDIANE MARIA BOTELHO - CPF: 018.596.261-06 (VÍTIMA), GUSTAVO ALVES OLIVEIRA - CPF: 702.054.541-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
paciente
preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva por suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica.

Liminarmente, o Desembargador plantonista deferiu parcialmente a ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. No mérito, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, para confirmação da liminar.

II. Questões em discussão

2. Há
três
questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP; e

(
ii
) apurar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais que autorizam a custódia cautelar, especialmente diante da ausência de antecedentes criminais e da manifestação da vítima;

(
iii
) examinar se, diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da ausência de elementos concretos indicativos de periculosidade, é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação genérica, sem indicar elementos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
, não se mostrando suficiente para justificar a medida extrema.

4. A ausência de antecedentes criminais, a inexistência de medidas protetivas anteriores e a manifestação da vítima no sentido de que o episódio foi isolado e de que não teme por sua integridade física evidenciam a desnecessidade da prisão cautelar.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, reforçam a suficiência da adoção de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP.

6. A jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece que a prisão preventiva deve ser utilizada como
ultima

ratio
, devendo ser precedida de análise da adequação de outras medidas menos gravosas.

7. A existência de decisão anterior concedendo medidas protetivas às vítimas, bem
como a possibilidade de reavaliação da necessidade da prisão no curso do processo, viabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

I
V. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Tese
s
de julgamento:
“1. A decisão que decreta a prisão preventiva deve conter fundamentação concreta, basea
da em elementos atuais do caso. 2. A ausência de antecedentes criminais, a inexistência de medidas protetivas anteriores e a declaração da vítima de que não teme por sua integridade física afastam o periculum
libertatis
. 3. A prisão preventiva, por seu caráter excepcional, deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas, quando adequadas e suficientes para acautelar o processo penal.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LXI; CPP,
arts
. 282, 312, 313, 319 e 321; L. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1008651-21.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado
p
or
Gustavo Alves Oliveira
e Patrick Lima Guedes
,
em favor de

Antônio Pereira da Silva Lemos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
Comarca de
Várzea Grande
/
MT.

Depreende
-se dest
a

impetração
que
o
paciente fo
i
pres
o
em flagrante
delito
no dia
7
de agosto deste ano
, cuja custódia foi convertida em preventiva
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1030700-79.2025.8.11.0002
,

em razão da prática do
s
crime
s

de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
e ameaça,
tipificado
s
no
s

art
s
.
129
, §
9o
e 147 do Código Penal (ID
203723247
).

Sustenta
m
, o
s
impetrante
s
, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos idôneos que justificassem a medida extrema, limitando-se a utilizar fundamentos genéricos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do
s

art
s
. 312
e 313
do Código de Processo Penal
, o que configura o constrangimento ilegal.

Ressaltam
que

consta dos autos
declaração subscrita de próprio punho pela suposta vítima, acompanhada de cópia de documento de identificação, na qual
afirma que
o ocorrido se deu de forma isolada,
afirmando, ademais
, não temer por sua
integridade física e que o paciente sempre adotou postura tranquila e respeitosa.

Alega
m
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
,
por ser
primário,
possuir

residência fixa, ocupação lícita e vínculo familiar consolidado
,

sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Destacam a inexistência de elementos concretos que evidenciem risco à instrução criminal ou à ordem pública, de modo que a manutenção da prisão preventiva configura grave violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, aduzem que a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que o julgador, ao analisar o cabimento da prisão preventiva, deve avaliar criteriosamente as condições pessoais do paciente, a suficiência das medidas cautelares alternativas e o caráter excepcional da medida constritiva de liberdade.

C
om base nessas razões, liminarmente
,
requer
eram

a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido

parcialmente
em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Marcos Machado
, a fim de que a prisão preventiva do paciente fosse substituída por medidas
cautelares
, consoante se infere
das razões encontradiças no ID
305977871
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de origem encaminhou o expediente que se vê no ID
306985853
, em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no
ID
308668898
,
manifesta-se
pela
concessão parcial
da ordem
,
a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, têm razão
os
impetrante
s
, porque não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de um dos requisitos qual seja: a garantia da ordem pública, não apresentou elementos concretos para justificar
o
periculum
libertatis
em relação
ao

paciente
.

A propósito,
a prisão em flagrante d
o
paciente foi convertida em preventiva pelas seguintes razões
(
AuPrFl
n.
1030700-79.2025.8.11.0002
– ID
203723247
)
:

[...]
De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, a instrução processual ou a garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Necessário, ainda, seja a decretação da preventiva motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida, tudo nos termos do artigo 312, §2°, do CPP.

Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Constato que a materialidade está respaldada no boletim de ocorrência, termos de declarações constantes nos autos. Igualmente, os indícios de autoria se fazem presentes, conforme termo de declaração da vítima.

Desta forma, presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

-Dos requisitos.

De igual forma, verifico que os requisitos para decretação da prisão preventiva também foram demonstrados.

Em primeiro lugar, resta evidenciado a gravidade concreta dos fatos conforme boletim de ocorrência, o custodiado após ingerir bebida alcoólica, chegou em casa alterado e embriagado e começou a ameaçar as vítimas, vindo a empurrar a filha da vítima Juliana, que caiu ao chão, momento em que a vítima Leidiane intercedeu em favor de sua filha, sendo que o custodiado continuou agredindo com socos e em seguida apossou-se de uma arma branca (faca), correndo atrás da vítima Leidiane com o facão, sendo que um dos golpes atingiu o dedo da sua outra filha. Vejamos o que narra no boletim de ocorrência:

[...]

No ponto, infere-se que a vítima em seu termo de depoimento relata que convive com o custodiado há dois anos, relatando que ele chegou em casa bêbado por volta das 21h30 e começou a jogar objetos no chão. Ao ser confrontado pela vítima, que pediu para ele parar com o barulho por causa de sua filha de um mês, o custodiado a empurrou e a agrediu com um soco na nuca.

A filha mais velha da vítima, Juliana, interveio
e também
foi agredida, sendo puxada pelo cabelo e jogada no chão. Ao tentar defender a filha, a vítima foi ameaçada pelo custodiado com um facão. Durante a briga, ele acabou atingindo a mão da outra filha,
Julielly
, causando um corte e sangramento.

A vítima relata que pediu ajuda para seu irmão, momento que ele entrou na casa, tirou o custodiado de lá e chamou a polícia. A vítima afirmou que não sofreu lesões, mas que, por temer por sua vida e pela integridade física de suas filhas, deseja obter uma medida protetiva contra o custodiado
(Id. 203596202).

Por todo o exposto, por mais que o custodiado não ostente antecedentes criminais, não possuindo nenhuma passagem criminal, faz-se necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da necessidade de garantir a ordem pública, proteger a integridade física e psicológica das vítimas diante da
gravidade concreta dos fatos.
Ademais, verifico que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficientes ou adequadas ao caso concreto (Autos n°
.
1030701-64.2025.8.11.0002).

Demonstrando, dessa forma, que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária diante da
gravidade concreta dos fatos.

[...]
Destaques no original.

Verifica-se, pois,
do trecho do decreto judicial acima transcrito, bem como dos documentos juntados nos autos, que
o juízo de primeiro grau não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade,
o
paciente voltaria a delinquir
,
sobretudo porque el
e
não tem ficha criminal
e não havia imposição de medidas protetivas anteriores ao fato
.

Além do mais, os argumentos apresentados pelo prolator da decisão reprochada segundo os quais “
por mais que o custodiado não ostente antecedentes criminais, não possuindo nenhuma passagem criminal, faz-se necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da necessidade de garantir a ordem pública, proteger a integridade física e psicológica das vítimas diant
e da
gravidade concreta dos fatos.”

são genéricos, comprometendo, por isso, o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Ademais, verifica-se que a vítima Leidiane Maria Botelho declarou, de próprio punho, “
que o episódio narrado foi isolado”
e
“que não teme pela sua integridade física
” (ID 305878364), circunstância que não evidencia gravidade suficiente para caracterizar o
periculum
libertatis
, conforme se depreende do próprio relato da ofendida.

Evidencia-se, portanto, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, porquanto exerce atividade laboral lícita e mantém residência fixa. A consulta ao sistema
PJe
não revelou a existência de outros registros criminais em seu desfavor, tampouco há nos autos qualquer elemento concreto que aponte para uma inclinação à prática delitiva, razão pela qual não se mostra plausível presumir que, em liberdade, venha a comprometer a ordem pública, a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal.

Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos
de
convicção
que
justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Aliás, em relação ao assunto, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008651-21.2023.8.11 .0000 PACIENTE: ELTON LUGES DA SILVA IMPETRANTE: WAGNER ALVES DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ EMENTA HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS NÃO PRISIONAIS – ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema. Se a medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra igualmente eficaz para o fim colimado – garantia da ordem pública –, deverá ser ela aplicada em substituição à prisão preventiva, que é a
ultima

ratio
.

(TJ-MT - HC: 10086512120238110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023)

Por outro lado,
embora o magistrado não tenha apresentado fundamentos concretos e suficientes capazes de demonstrar a existência do
periculum
libertatis
a justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente, cumpre destacar que, em tese, este teria praticado ameaça e lesão corporal contra sua ex-companheira e suas duas enteadas.
Ademais
,
é relevante registrar que foram deferidas medidas protetivas em favor das vítimas, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência n. 1030701-64.2025.8.11.0002, por decisão prolatada em 7 de agosto do corrente ano, conforme se extrai do ID 203657842, cujo teor, no ponto de interesse, transcrevo a seguir:

[...] 1.AFASTAMENTO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei no 11.340/2006), restando, desde já,deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3o, da Lei no 11.340/2006);

2.PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

3.PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

4.PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

5.DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher).

6.DETERMINO que o agressor faça acompanhamento pelo “PROGRAMA SER +” devendo, para tanto, comparecer na última terça-feira do mês, no período das 17h às 19hs, no núcleo de práticas jurídicas da UNIVAG, para ser feito o seu acolhimento, sob pena de caracterização de descumprimento de medida protetiva.

O programa com o agressor deverá durar 08 semanas, e ao fim do curso a equipe responsável deverá apresentar aos autos a certidão de comparecimento.

7.QUE A VÍTIMA SEJA CONVIDADA A COMPARECER AO“PROJETO CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR” (o círculo é um local seguro para o diálogo das vítimas, no intuito de melhorar os relacionamentos), o qual
será realizado na primeira terça-feira do mês seguinte, às 14 horas, no Fórum desta Comarca de Várzea Grande/MT.

8.
INDEFIRO
o pedido de prestação de alimentos provisórios em virtude da inexistência de documentos comprobatórios das possibilidades do requerido (profissão, renda) e das necessidades dos menores, a fim de comprovar o binômio necessidade/possibilidade.

9.
INDEFIRO
o pleito de suspensão de visitas a dependente menor, em virtude da inexistência nos autos, de prova de que o agressor oferece risco ao filho, devendo, pelo menos a princípio, ser resguardado o direito da criança do convívio paterno. [...]

Destaques no original.

Ressalte-se, ainda, nesse diapasão, que, a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares ou a liminar sejam revogadas, dando ensejo ao retorno da decisão de primeira instância e regresso do paciente ao cárcere cautelar, se isso se mostrar necessário.

Dessa maneira, para conciliar a liberdade individual – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado; e a ordem pública, de outro lado,
é
impositiva a
manutenção
das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Portanto, com fundamento nos art. art. 319 c/c art. 321, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011,
impõe-se a manutenção das restrições fixadas em sede liminar, a saber
:

(i
)
comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado;

(
ii
)

proibições de:

a) frequentar bares e estabelecimentos congêneres;

b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
e

(
iii
) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação.

Posto isso, em
con
sonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Antônio Pereira da Silva Lemos
; via de consequência,
concedo

parcialmente
a ordem de habeas corpus

almejada,

a fim de
conceder

ao
paciente

liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas,
confirmando a liminar deferida
.

Ressalto, por importante, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos

objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Finalmente, determino que seja comunicada a autoridade acoimada de coatora acerca da presente decisão para que
adote as medidas pertinentes no sentido de notificar
os
ofendid
os
acerca da ratificação da liminar outrora deferida, nos termos do comando previsto no art. 21 da Lei n. 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025